Tribunal: TJDFT
Processo: 0728875-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DE PACIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DINÂMICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1o, adota a teoria dinâmica do ônus da prova, de maneira que pode o julgador distribuir o ônus da prova de forma diversa, se constatada a maior facilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, e desde que referida medida não gere situação na qual a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil.
2. Em se tratando de demanda que busca a responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico no atendimento prestado à paciente, os elementos indicam que o agravante dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade na produção da prova, inclusive para demonstrar a dinâmica em que ocorreu a prestação do serviço de saúde.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.